Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707764-08.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: OSMAR DE VASCONCELOS MOTA, PIETRO RIBEIRO MOTA, TATIANA DE VASCONCELOS MOTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DE VASCONCELOS MOTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXTINÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO FINAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE UMA DAS BENEFICIÁRIAS. DANOS MORAIS INDIRETOS NÃO COMPROVADOS. 1. Hipótese de suposta resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo era regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3.1. Por meio da Resolução ANS no 455/2020, o parágrafo único do aludido artigo, que condicionava a resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde ao decurso do período de 12 (doze) meses de vigência do contrato e à prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, foi declarado nulo, em cumprimento ao determinado nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. 3.2. A despeito da aludida alteração normativa, a resilição deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes às anteriormente garantidas pelo plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como facultado pela Resolução expedida pelo Conselho Nacional de Saúde no 19. 3. Ainda que a operadora do plano de saúde tivesse encerrado suas atividades, a manutenção da prestação de serviços a beneficiário em tratamento seria garantida nos termos do art. 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998. Assim, a interrupção da prestação dos serviços de saúde a beneficiário que esteja a depender de tratamento contínuo gera danos morais. 4. O arbitramento do montante da indenização por danos morais não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5. A condenação ao pagamento de danos morais indiretos em decorrência do falecimento de beneficiária do plano de saúde exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da operadora do plano de saúde e o óbito. 6. Recurso interposto pelos autores conhecido e desprovido. 7. Apelação manejada pela ré conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, da Lei 9.961/2000, 8o, da Lei 9.656/1998, 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora condenou-lhe ao pagamento de danos morais. Sustenta que não houve ilegalidade na rescisão do contrato, pois se tratou de termo final do convênio celebrado e de cumprimento à determinação imposta pela ANS. Prossegue asseverando que aos ora recorridos foi oportunizada a migração para outro convênio e que eles foram comunicados em tempo hábil para tanto. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID. 31167464 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, da Lei 9.961/2000, 8o, da Lei 9.656/1998, 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Ocorre que também é inconteste nos autos que a autora Mailde Elias do Nascimento se encontrava em tratamento médico contínuo por ocasião da interrupção dos serviços de saúde. (...) Nesse ponto, como devidamente constatado pelo Juízo singular, ainda que a operadora do plano de saúde tivesse encerrado suas atividades, a manutenção da prestação de serviços a beneficiário em tratamento seria garantida nos termos do art. 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998 (...) Nesse contexto, a existência de dano à esfera extrapatrimonial da Sra Mailde também é certa e tem caráter in re ipsa, razão pela qual é dispensado o ingresso no âmbito probatório, com o intuito de comprovar o dano experimentado.” (ID. 28189554). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, a conclusão colegiada de que seria necessária a manutenção da prestação de serviços a beneficiário em tratamento médico contínuo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E PACIENTE EM COMA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Ademais, "a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente" (AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/4/2021). 4. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1950610/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029